Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DESPACHO O art. 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que a reclamação está sujeita ao recolhimento de preparo. Apesar de a reclamação não se submeter a mesma disciplina dos recursos, tem natureza de ação e o reclamante deve comprovar o pagamento das custas. VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou o comprovante sem a respectiva guia bancária, de modo a impedir a verificação de conformidade (ID. 33333686). Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à reclamante a regularização da ação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15